Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga em depósito pelo réu, além de quantia em dinheiro e balança de precisão, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.